Tribunal: STF
Processo: HC 75402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        COMPETÊNCIA - DEFINIÇÃO. A definição da competência
faz-se a partir dos parâmetros subjetivos e objetivos da ação
ajuizada. Descabe, em virtude de matéria articulada na defesa
(indivisibilidade da ação penal), fixar a competência, fazendo-o,
assim, a mercê de ação ainda inexistente. Isso ocorre quando, em
face de articulação da defesa sobre a indivisibilidade da ação
penal, a provocar o envolvimento de terceiro possivelmente incurso
em tipo no qual prevista pena de reclusão, dá-se a declinação da
competência pelo Tribunal de Alçada Criminal para o Tribunal de
Justiça, vindo este a endossar o procedimento.